Tribunal: TJSP
Processo: 2050049-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida retificação do cálculo de pena. Inadmissibilidade de análise pela via estreita do writ. Impetração substitutiva do recurso de Agravo em Execução. Pedido apreciado e afastado pelo Juízo das Execuções em sede de embargos de declaração. Correção do cálculo que tinha como finalidade a concessão da progressão ao regime aberto. Superveniência do deferimento do

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida retificação do cálculo de pena. Inadmissibilidade de análise pela via estreita do writ. Impetração substitutiva do recurso de Agravo em Execução. Pedido apreciado e afastado pelo Juízo das Execuções em sede de embargos de declaração. Correção do cálculo que tinha como finalidade a concessão da progressão ao regime aberto. Superveniência do deferimento do referido benefício. Ordem denegada na parte não prejudicada.